Tribunal: TJDFT
Processo: 0745326-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745326-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Pedro Jose Ferreira Tabosa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de instauração de Incidente de Assunção de Competência formulado por Pedro Jose Ferreira Tabosa (Id. 20817938). Argumenta o requerente, em breve síntese, que tem legitimidade para formular o presente requerimento. Afirma que a fase de cumprimento de sentença, no presente caso, revela tema de grande repercussão social, econômica e jurídica. Também verbera que o tema de fundo diz respeito à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor, seguindo ordem de preferência dos créditos alimentícios, em favor do advogado do credor, com a finalidade de satisfação dos honorários decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a parte. Além disso, argumenta que a questão de direito tem gerado divergência jurisprudencial entre a Egrégia 2a Câmara Cível e a Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. Requer, portanto, a instauração de Incidente de Assunção de Competência para que a referida questão jurídica seja apreciada, com a posterior reforma da decisão agravada e a determinação do prosseguimento da expedição de requisição de pequeno valor nos moldes descritos em suas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Em que pese o esforço laborativo dos doutos procuradores dos demandantes, o presente Incidente de Assunção de Competência afigura-se inadmissível, pois não reúne condições mínimas para que a questão jurídica suscitada seja submetida à deliberação do órgão colegiado. No presente caso o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi distribuído a este relator aos 9 de outubro do ano corrente, nos termos da certidão referida no Id. 18666023. Após a concessão de prazo para o Distrito Federal oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravante formulou o presente requerimento de instauração de IAC. De fato, é inegável que as partes da relação jurídica processual têm legitimidade para formular requerimento de instauração de IAC, nos moldes do art. 947, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 295 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ocorre que as partes não podem formular requerimento de instauração de IAC a qualquer momento do curso do processo, tampouco por meio do protocolo de simples petição. O mencionado requerimento deve ser formulado nas razões ou nas contrarrazões do recurso, nos termos do art. 296, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso, o recorrente não formulou o requerimento em conjunto com a articulação das razões do recurso de apelação (Id. 20817938). Por essa razão, o requerimento de instauração de IAC não pode ser admitido. Ademais, convém ressaltar que a COORPRE não é órgão jurisdicional (art. 2o, inc. I, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). Portanto, eventuais decisões proferidas pelo aludido órgão não constituem precedente. Logo, não podem ser consideradas para o fim de justificar eventual divergência jurisprudencial. Feitas essas considerações, inadmito o processamento do Incidente de Assunção de Competência, nos termos dos artigos 296, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em composição com a regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após a certificação da preclusão, retornem os autos para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator